Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723884-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VARA DA AUDITORIA MILITAR. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DA REMESSA DOS AUTOS À PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO NÃO QUESTIONA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. QUESTIONAMENTOS AO PRÓPRIO MÉRITO E SUPOSTOS VÍCIOS FORMAIS DO PRÓPRIO PROCESSO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao requerer o recebimento do agravo no efeito suspensivo, o agravante o fez com o declarado propósito de evitar a remessa dos autos à Vara da Auditoria Militar, devendo permanecer no juízo fazendário até julgamento do recurso. Em exame à decisão agravada, o próprio juízo havia condicionado a remessa dos autos à preclusão. Dessa forma, bastaria ao agravante comunicar ao juízo a interposição do recurso para evitar o suposto dano. No entanto, olvidou-se da providência e, ante a falta de informação quanto à interposição do agravo de instrumento, os autos já foram remetidos à Vara da Auditoria Militar, onde tem regular prosseguimento. Desta forma, restou evidenciado a perda do interesse processual quanto à manutenção dos autos no juízo fazendário. 2. Embora o agravante tenha argumentado que sua ação não questiona o procedimento disciplinar em si, mas tão somente eventual vício de competência do ato de exclusão, não é o que se verifica ao exame da peça vestibular. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o pedido declaratório de nulidade está fundamentado em eventual prescrição da pretensão sancionatória; vício de competência da autoridade que aplicou a penalidade e erro de procedimento por ter dado continuidade ao processo disciplinar enquanto já havia pedido passagem à reserva remunerada. Portanto, os questionamentos referem-se ao próprio mérito e supostos vícios formais do próprio processo disciplinar, o que caracteriza a competência do juízo militar a teor do art. 125, §§4o e 5o, da Constituição Federal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 26, inciso I, e 36, inciso I e II e §§ 1o e 2o, ambos da Lei no 11.697/2008, e 42, 43, 44 e 283, todos do Código de Processo Civil, sustentando a competência do juízo fazendário para processar e julgar a causa, ao argumento de que busca a declaração de nulidade de ato administrativo expedido pelo Comando Geral da PMDF, razão pela qual a Vara da Auditoria Militar do DF seria incompetente para a demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II, LIII, LIV e LXXVIII, 37, caput, 70, caput, e 125, §§ 4o e 5o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ELTON BARBOSA DA SILVA, OAB/DF 34.669. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 26, inciso I, e 36, inciso I e II e §§ 1o e 2o, ambos da Lei no 11.697/2008, e 42, 43, 44 e 283, todos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.425.418 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2023). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.135.782/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo referente à indicada negativa de vigência aos artigos 26, inciso I, e 36, inciso I e II e §§ 1o e 2o, ambos da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, o que faz incidir o enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu: “A análise da ofensa à Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal não pode ser feita na via estreita do recurso especial, por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional. Incidência, destarte, da inteligência do enunciado no 280 da Súmula do c. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (REsp n. 1.985.887/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 19/10/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.055.526/DF (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/03/2023). Consoante a Corte Superior de Justiça, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.694.457/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/12/2023). Tampouco mereceria trânsito o apelo quanto à afirmada transgressão aos 42, 43, 44 e 283, todos do Código de Processo Civil, assim como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora o agravante tenha argumentado que sua ação não questiona o procedimento disciplinar em si, mas tão somente eventual vício de competência do ato de exclusão, não é o que se verifica ao exame da peça vestibular. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o pedido declaratório de nulidade está fundamentado em eventual prescrição da pretensão sancionatória; vício de competência da autoridade que aplicou a penalidade e erro de procedimento por ter dado continuidade ao processo disciplinar enquanto já havia pedido passagem à reserva remunerada. Portanto, os questionamentos referem-se ao próprio mérito e supostos vícios formais do próprio processo disciplinar, o que caracteriza a competência do juízo militar a teor do art. 125, §§4o e 5o, da Constituição Federal (ID 52531106 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.425.643 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II, LIII, LIV e LXXVIII, 37, caput, e 70, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). De igual modo, não merece prosseguir o apelo extremo concernente ao argumentado vilipêndio ao artigo 125, §§ 4o e 5o, da Constituição Federal, porquanto a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1435258 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ELTON BARBOSA DA SILVA, OAB/DF 34.669. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024